Tribunal: STF
Processo: RE 77028
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO PARA OBTER CORREÇÃO DE INDENIZAÇÃO NÃO PAGA
OPORTUNAMENTE. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE, COM EXCLUSAO DO PERIODO EM
QUE O PATRONO DOS EXPROPRIADOS RETEVE OS AUTOS EM SEU PODER.
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE UM ANO APÓS O LAUDO,
EXCLUIDA A CORREÇÃO "ANO A ANO". INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL OU DE DIVERGENCIA DO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.